Tribunal: TCU
Processo: 042.760/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1063/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.760/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcio Luiz Silva dos Santos (XXX.163.099-XX); Marcos Junqueira Junior (XXX.518.551-XX); Maria Isabel Siqueira de Carvalho (XXX.315.274-XX); Mariana Nogueira de Paula (XXX.779.901-XX); Marisa Biehl Hamerschmidt (XXX.144.809-XX); Mark dos Santos Evangelista (XXX.445.231-XX); Monica Machado Branco de Freitas (XXX.193.291-XX); Monica Reis Simplicio Valerio (XXX.925.728-XX); Neusangela Miranda Benario (XXX.709.693-XX); Olga Benare Pereira Pessoa (XXX.700.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.